Tribunal: TJDFT
Processo: 0743404-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).

II. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o), a agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício.

III. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local.

IV. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.